Tribunal: TJDFT
Processo: 0719504-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TRÂNSITO PELO RITO COMUM. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR FEDERAL. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. EXÉRCITO. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. SERVIDOR MILITAR. LIMITE DAS PARCELAS CONSIGNADAS. AFERIÇÃO PARTICULARIZADA. MARGEM CONSIGNÁVEL: 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO) INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA DO MILITAR, OBSERVADOS APENAS OS PERCENTUAIS LEGALMENTE RESERVADOS A DETERMINADAS MODALIDADES DE CONSIGNAÇÕES (LEI No 14.509/22, ART. 2o, PARÁGRAFO ÚNICO, I E II). LIMITAÇÃO À MARGEM CONSIGNÁVEL CONDICIONADA À APURAÇÃO DE QUE O SOMATÓRIO DOS DESCONTOS AUTORIZADOS E OBRIGATÓRIOS ULTRAPASSA O PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. ÚNICO MUTUANTE. MODULAÇÃO OBSERVADA NOS MÚTUOS CELEBRADOS COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIMITAÇÃO OBSERVADA. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PARCELAS IMPLANTADAS EM FOLHA. CONFORMAÇÃO AO LIMITE PERMITIDO. CONTRATO CELEBRADO DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI No 14.509/2022. INCIDÊNCIA DA NORMA. IMPERIOSIDADE. DESCONTOS DERIVADOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS DEBITADOS EM CONTA CORRENTE. LEGITIMIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. CIRCUNSTÂNCIA DESINFLUENTE. AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO. AUTONOMIA DA VONTADE. PRIVILEGIAÇÃO. INTERSECÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A FÓRMULA DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP No 1.877.113/SP). AGRAVO DESPROVIDO.
1. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra vedação no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, quanto às parcelas consignadas em folha, serem proporcionais à remuneração do mutuário, devendo, no somatório, guardarem subserviência ao equivalente ao firmado como margem consignável, parâmetro reputado apto a prevenir o superendividamento, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e sua subsistência com um mínimo de dignidade.
2. Os descontos derivados dos contratos de empréstimos consignados confiados ao servidor militar federal, conquanto emergindo de previsão contratual legítima, admitem a limitação das parcelas deles derivadas a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, abatidos apenas os descontos compulsórios (Lei no 14.509/22, art. 3o, I), se não observado o teto possível de ser alcançado pelos decotes autorizados inseridos na folha de pagamento, devendo a aferição ser efetivada em face de cada instituição financeira mutuante, de forma individualizada, se contratados mútuos junto a várias entidades.
3. A interpretação sistemática do disposto na Medida Provisória no 2.215-10/01, na Portaria n° 124- SEF/C Ex/2021 e no Decreto no 8.690/16 enseja a apreensão de que a limitação dos descontos implantados em folha de pagamento do servidor militar federal deve observar o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) de sua remuneração bruta, observada a limitação de 70% (setenta por cento) decorrente da soma dos descontos denominados voluntários/autorizados com os descontos obrigatórios, assim como os percentuais legalmente reservados a determinadas modalidades de consignações (Lei no 14.509/22, art. 2o, parágrafo único, I e II).
4. O mutuário que, gerindo desordenadamente sua economia pessoal, contrai empréstimos diversos junto a instituições distintas, é alcançado pela limitação que apregoa que as prestações do mútuo realizado mediante a consignação das prestações em folha de pagamento sejam limitadas ao equivalente à margem consignável – 35% dos rendimentos -, de forma ponderada, pois essa modulação, coadunada com os princípios do endividamento responsável e da prevenção do superendividamento ativo, deve ser considerada de forma individualizada, ou seja, em face de cada mutuante, e não mediante o somatório das obrigações derivadas dos mútuos fomentados indistintamente por mais de um agente financeiro.
5. Observado que o militar contratara diversos mútuos com idêntico mutuante cujas prestações são consignadas em folha de pagamento, a observância do limite da margem consignável deve ser ponderada mediante o somatório de todas as prestações originárias dos empréstimos fomentados pela mesma entidade financeira, observado que a base de cálculo da limitação é sua remuneração bruta, aplicando-se, ademais, em se tratando de mútuo contratado no interstício de vigência da Lei n° 14.509/2022, o nela disposto, por se aplicar aos militares federais (art. 3o, I), quando leis ou regulamentos específicos não definirem percentuais maiores, e, assim, resultando da equação normatizada que as parcelas convencionadas se enquadram nos parâmetros estabelecidos, não comportam interseção judicial.
6. No ambiente da resolução conferida ao REsp no 1.877.113 – SP, julgado sob a fórmula dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fora fixada tese no sentido de que a limitação aplicável às parcelas originárias de empréstimos consignados, ou seja, aqueles em que as prestações são implantadas na folha de pagamento do mutuário, não se aplica aos empréstimos que não se enquadram nessa segmentação, notadamente aos mútuos cujas prestações são implantadas em conta corrente, como forma de ser prestigiada a autonomia de vontade e prevenida a interseção judicial nas relações privadas à margem das situações excepcionais que legitimam essa intervenção, e, ademais, porque sujeita a implantação e perduração dos descontos em conta à anuência do correntista tomador do empréstimo.
7. Agravo conhecido e provido. Unânime.